Tribunal: TJBA
Processo: 8002360-18.2025.8.05.0149
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8002360-18.2025.8.05.0149 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MANUELA MARQUES DOURADO FERREIRA Advogado(s): AQUILA FERREIRA RIBEIRO DA SILVA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO BAHIA SRA ROWENNA DOS SANTOS BRITO e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA ESTADUAL. LICENÇA REMUNERADA PARA CURSAR MESTRADO. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO VÁLIDO PARA A NEGATIVA. DIREITO À CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL. PREVISÃO LEGAL. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1 - Mandado de segurança impetrado contra ato do Secretário de Educação do Estado da Bahia que indeferiu pedido de licença remunerada para professora cursar Mestrado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em verificar se é legítima a negativa de concessão de licença remunerada à professora estadual para cursar mestrado, sob o fundamento de ausência de professor substituto, com base no Decreto Estadual nº 16.417/2015. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não há nenhuma vedação legal à concessão da licença remunerada. O Decreto Estadual nº 16.417/2015 foi expressamente revogado pelo art. 11 do Decreto Estadual nº 19.551/2020. 4. O professor tem direito a se qualificar profissionalmente e buscar progredir na carreira. 5. Há vício de base fática na motivação do ato administrativo que indeferiu a licença requerida pelo servidor público, sendo viável o controle judicial. 6 - A anexa grade curricular do curso de mestrado inviabiliza a compatibilidade entre o exercício das funções docentes e a frequência ao curso, tornando imprescindível a concessão da licença integral. IV. DISPOSITIVO 7 - Segurança concedida. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 206, V; Lei Federal nº 9.394/96, art. 67, II; Lei Estadual nº 8.261/2002, art. 62; Decreto Estadual nº 19.551/2020, art. 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 63485/BA 2020/0104440-9, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 26/02/2024, DJe 29/02/2024; TJBA, MS 80354208020218050000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, Seção Cível de Direito Público, pub. 12/09/2022; TJBA, MS 80448635520218050000, Rel. Desa. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, Seção Cível de Direito Público, pub. 10/08/2022; TJBA, MS 8007395-86.2023.8.05.0000, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, Seção Cível de Direito Público, pub. 29/09/2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Cível nº 8002360-18.2025.8.05.0149, em que figura como impetrante MANUELA MARQUES DOURADO FERREIRA e, como impetrados, o SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, a SECRETARIA DA EDUCAÇÃO – SEC e o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador de Justiça